Tribunal: STF
Processo: Rcl 34889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STF N. 669/2020. INDEFERIMENTO DOS REQUERIMENTOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL E DE REMESSA DOS AUTOS AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Relatório 
    1. Em 10.9.2019, neguei seguimento à reclamação ajuizada por Aeromatrizes Indústria de Matrizes Ltda. contra decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, que, ao dar provimento ao Recurso Ordinário n. 0020275-53.2018.5.04.0405, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.794/DF (doc. 49).
    Contra essa decisão Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul interpôs o presente agravo regimental (doc. 51).
    Em 5.5.2020, determinei a inclusão deste agravo regimental na reclamação na sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar em 15.5.2020. 
    2. Em 12.5.2020, pela Petição/STF n. 31.332/2020, o Sindicato requer “destaque do feito para julgamento presencial, nos termos do artigo 4º, inc. II, da Resolução n. 642/2019, com a redação que lhe confere a Resolução n. 669/2020” (doc. 54).
    Em 13.5.2020, pela Petição STF n. 31.584/2020, requer “a remessa do feito para julgamento pelo Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do art. 988, § 1º, do CPC” (doc. 56).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Nos termos da al. c do inc. I do art. 9º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal compete às Turmas deste Supremo Tribunal “processar e julgar originariamente: (…) c) a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes”, como ocorre na espécie.
    5. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    6. Buscou-se com essa norma a compatibilidade da continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia aos advogados da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.
    Não há razão suficiente para determinar o julgamento presencial deste agravo regimental, podendo ser ele realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura ao advogado o seu direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.
    7. Note-se que, pela Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    8. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção deste agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse do nobre advogado.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.
    9. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora